Tribunal: TJDFT
Processo: 0034984-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 03 ANOS. BLOQUEIO DE VALORES E POSTERIOR DESBLOQUEIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. O juízo decidiu pela suspensão do processo (por um ano) em 17/02/2017. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Na hipótese, trata-se de execução lastreada em nota de crédito comercial. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966) e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil – CC. Precedente.
6. O prazo prescricional intercorrente teve seu início em 30/01/2020; em 03/02/2020, o exequente requereu a busca de bens dos executados. Realizada a pesquisa por meio do SISBAJUD, houve bloqueio de valores em montante insuficiente para o pagamento da dívida; posteriormente, em 17/12/2020, o juízo ordenou o desbloqueio do numerário, já que se tratava de verba impenhorável (auxílio emergencial).
7. Na hipótese, ficou caracterizada a interrupção do prazo prescricional em 03/02/2020 (dia do requerimento da diligência), que terá sua contagem reiniciada a partir de 17/12/2020, data do desbloqueio do valor. Precedentes.
8. Entre o reinício da contagem do prazo prescricional em dezembro de 2020 e a sentença proferida em março de 2025 não houve qualquer ato capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, pelo que é evidente a consumação do lapso trienal aplicável à espécie.
9. Diante da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, não há incidência de custas e de honorários advocatícios em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Precedente.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.